Tribunal: TJPA
Processo: 0003603-20.2017.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5557 - Gravíssima
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003603-20.2017.8.14.0067

APELANTE: OSVALDO ALVES ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INVASÃO DE CONTRAMÃO. AMPUTAÇÃO DE MEMBRO INFERIOR DA VÍTIMA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. SÚMULA 523 DO STF. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE CULPAS NO DIREITO PENAL. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO POR OMISSÃO DE SOCORRO. DÚVIDA RAZOÁVEL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, previsto no art. 303 do Código de Trânsito Brasileiro, em razão de acidente de trânsito ocasionado por invasão de contramão de direção, que resultou na amputação do membro inferior esquerdo da vítima. A defesa requereu a nulidade do processo por deficiência da defesa técnica, a absolvição por insuficiência probatória e culpa exclusiva da vítima, bem como o afastamento da causa de aumento de pena pela omissão de socorro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a alegada deficiência da defesa técnica enseja nulidade processual; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pela prática do delito previsto no art. 303 do CTB; e (iii) determinar se estão presentes os requisitos para incidência da causa de aumento de pena decorrente da omissão de socorro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação de nulidade por deficiência da defesa técnica exige demonstração concreta de prejuízo ao réu, nos termos da Súmula 523 do STF, não sendo suficiente mera insurgência contra estratégia defensiva adotada em primeiro grau.

4.

A defesa não comprova prejuízo efetivo decorrente da ausência de arrolamento de testemunhas, tampouco especifica quais depoimentos poderiam alterar o resultado do julgamento.

5.

A materialidade do delito resta comprovada por laudos periciais e documentos médicos que atestam as graves lesões sofridas pela vítima, inclusive amputação de membro inferior.

6.

A autoria delitiva é demonstrada por prova oral harmônica e convergente, produzida sob o crivo do contraditório, indicando que o apelante invadiu a contramão de direção e atingiu a motocicleta conduzida pela vítima.

7.

A ausência de habilitação da vítima configura infração administrativa, mas não afasta a responsabilidade penal do agente cuja conduta imprudente constitui causa eficiente do resultado lesivo.

8.

O Direito Penal brasileiro não admite compensação de culpas, razão pela qual eventual irregularidade praticada pela vítima não exclui a responsabilização do agente que também concorre culposamente para o resultado.

9.

A incidência da causa de aumento prevista no art. 303, § 1º, III, do CTB exige prova inequívoca da omissão deliberada de socorro, com demonstração do elemento volitivo de não prestar auxílio à vítima.

10.

A prova produzida acerca da omissão de socorro revela-se inconclusiva diante do embate de versões entre testemunhas e acusado, impondo-se a aplicação do princípio in dubio pro reo para afastamento da majorante.

11.

A valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime mostra-se idônea diante da invasão da contramão em rodovia no período noturno e das severas sequelas suportadas pela vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A nulidade por deficiência da defesa técnica exige demonstração concreta de prejuízo ao réu, nos termos da Súmula 523 do STF.

2.

A ausência de habilitação da vítima não afasta a responsabilidade penal do agente cuja conduta culposa constitui causa eficiente do resultado.

3.

O Direito Penal brasileiro não admite compensação de culpas.

4.

A incidência da causa de aumento por omissão de socorro demanda prova inequívoca da recusa deliberada do agente em prestar auxílio à vítima.

5.

A dúvida razoável acerca da omissão de socorro impõe o afastamento da majorante pela aplicação do princípio in dubio pro reo.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP, arts. 33, § 2º, “c”, 44 e 59; CTB, arts. 162, I, 303 e 303, § 1º, III; CPP, princípios do contraditório e ampla defesa; Súmula 523 do STF.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, Súmula 523. STJ, AgRg no HC n. 999.260/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/05/2025, DJEN de 28/05/2025. TJPA, Revisão Criminal nº 0821498-21.2024.8.14.0000, Rel. Des. Sergio Augusto de Andrade Lima, Seção de Direito Penal, julgado em 19/08/2025. TJPA, Apelação Criminal nº 0800301-51.2022.8.14.0009, Rel. Desa. Vania Lucia Carvalho da Silveira, 2ª Turma de Direito Penal, julgado em 14/04/2026. TJ-MT, Apelação Criminal nº 00087412920158110064, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, julgado em 10/03/2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 dias do mês de junho de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
OSVALDO ALVES ROCHA
, por meio de sua defesa constituída, em face da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mocajuba/PA (ID 29118528), nos autos do processo nº 0003603-20.2017.8.14.0067. A decisão condenou o réu como incurso nas sanções do art. 303, § 1º, inciso III, da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), à pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo período.

Narra a denúncia (ID 29118457) que, em 15 de julho de 2016, por volta das 19h30, na Rodovia PA-151, o denunciado, na condução de um veículo Chevrolet Prisma, agindo com imprudência, teria tentado realizar uma ultrapassagem em alta velocidade, invadindo a pista contrária e colidindo frontalmente com a motocicleta pilotada pela vítima, REINALDO PANTOJA FEIO. Consta que, em razão do impacto, a vítima sofreu lesões corporais de natureza gravíssima, que culminaram na amputação de seu membro inferior esquerdo. A exordial acusa, ainda, que o denunciado se omitiu em prestar socorro à vítima.

A denúncia foi recebida em 10/11/2017 (mencionado no ID 29118528). Diante da não localização inicial do réu para citação, o processo e o curso do prazo prescricional foram suspensos, nos termos do art. 366 do CPP (ID 29118476). O feito retomou seu curso regular após a citação efetiva do acusado (ID 29118488), sendo nomeada a Defensoria Pública, que apresentou Resposta à Acusação (ID 29118493).

Realizada a audiência de instrução e julgamento em 21/08/2024 (ID 29118516), procedeu-se com a oitiva da vítima, de duas testemunhas arroladas pela acusação e com o interrogatório do réu.

Em sentença (ID 29118528), o magistrado de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva, condenando o réu à pena de
01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção
, em regime inicial aberto, e suspensão da habilitação pelo mesmo período, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Inconformada, a defesa interpôs o presente Recurso de Apelação (ID 29118547), cujas razões foram juntadas no ID 29764958. Em preliminar, argui a nulidade do processo por deficiência de defesa técnica. No mérito, requer a absolvição por insuficiência de provas, com base no princípio
in dubio pro reo
, ou pelo reconhecimento da culpa exclusiva da vítima, que supostamente conduzia a motocicleta sem habilitação e de forma irregular. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da causa de aumento da omissão de socorro e a fixação da pena no patamar mínimo.

O Ministério Público apresentou Contrarrazões (ID 30211379), pugnando pelo conhecimento e total improvimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer lançado no ID 31143366, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo, para que a sentença condenatória seja mantida em sua integralidade.

Os autos vieram redistribuídos a esta Desembargadora, nos termos da portaria de nº 1077/2026-GP, passando a atuar como nova relatora do presente feito.

É o relatório.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP.

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, sendo adequado, tempestivo e demonstrado o interesse recursal. Conheço, pois, da apelação.

2. PRELIMINAR: DA ALEGADA NULIDADE POR DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA

O apelante suscita, em sede preliminar, a nulidade do processo por deficiência na defesa técnica. Argumenta que o defensor que o assistiu na primeira instância agiu de forma desidiosa ao deixar de arrolar testemunhas defensivas, o que, segundo alega, teria comprometido o exercício da ampla defesa e resultado em sua condenação.

A matéria, embora de extrema relevância, não merece prosperar no caso concreto.

O ordenamento jurídico brasileiro, por meio do art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, assegura a todos os litigantes em processo judicial o direito à ampla defesa, que se desdobra na autodefesa e na defesa técnica. Esta última, irrenunciável, deve ser efetiva. Contudo, é fundamental distinguir a
ausência total de defesa
– que acarreta nulidade absoluta – da sua
suposta deficiência
.

A deficiência, por sua vez, só invalida o ato processual se houver prova de um prejuízo real e concreto para o réu, conforme sedimentado na
Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal
:
“No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”
. Trata-se da positivação do princípio
pas de nullité sans grief
, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo.

Isso significa que não basta a nova defesa discordar das estratégias adotadas pelo patrono anterior ou apontar possíveis omissões. O ônus argumentativo da parte que alega a nulidade é o de
demonstrar, de forma inequívoca, que a atuação deficiente foi a causa direta de um dano processual relevante
, ou seja, que o resultado do julgamento teria sido provavelmente diferente caso a falha não tivesse ocorrido.

A jurisprudência pátria, incluindo a deste Egrégio Tribunal, é pacífica nesse sentido, exigindo mais do que a mera alegação de falha estratégica. Recentemente, a Seção de Direito Penal deste Tribunal reafirmou tal entendimento:

“A alegação de nulidade por deficiência da defesa técnica, nos termos da Súmula 523 do STF, exige a demonstração de prejuízo concreto ao réu, não sendo suficiente a mera alegação de passividade do defensor que atuou no feito originário.”
(TJPA - REVISÃO CRIMINAL - Nº 0821498-21.2024.8.14.0000 - Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA - Seção de Direito Penal - Julgado em 19/08/2025) – destaquei.

Ademais, como bem pontua o Superior Tribunal de Justiça, “
A ausência de interposição de apelação pela defesa técnica não configura, por si só, nulidade absoluta, nos termos da Súmula 523 do STF, sendo necessária a demonstração de efetivo prejuízo à defesa.
” (AgRg no HC n. 999.260/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025) – destaquei.

Ao aplicar tais premissas ao caso em tela, verifica-se que a alegação do apelante se move no campo da mera especulação. A defesa atual se limita a afirmar que a não oitiva de testemunhas defensivas gerou prejuízo, mas
falha em cumprir seu ônus de demonstrar a materialidade desse dano
. Não foi especificado quem seriam essas supostas testemunhas, tampouco qual fato relevante ou contraprova elas poderiam trazer aos autos que fosse capaz de infirmar o robusto acervo probatório produzido pela acusação.

Sem a identificação das testemunhas e a pertinência de seus eventuais depoimentos, é impossível para este órgão julgador aferir se a sua ausência teve qualquer impacto real no desfecho da lide. A decisão do defensor anterior de não arrolar testemunhas pode ter sido uma tática processual legítima, seja por não dispor de testemunhas com informações relevantes, seja por avaliar que as provas já existentes não seriam abaladas.

Dessa forma, inexistindo a demonstração de prejuízo concreto e efetivo, a alegação de nulidade não ultrapassa a barreira da conjectura, sendo insuficiente para macular a validade do processo.

Pelo exposto,
rejeito a preliminar
.

3. MÉRITO

3.1. Do Pedido de Absolvição

A defesa postula a absolvição do apelante, sustentando, em síntese, a fragilidade do conjunto probatório e a culpa exclusiva da vítima. A irresignação, contudo, não procede.

A materialidade do crime é incontroversa, comprovada pelo Laudo Pericial do veículo (ID 29118463/ 29118466), Laudo de Exame de Corpo de Delito e demais documentos médicos que atestam as graves lesões sofridas pela vítima (ID 29118460 e 29118461), notadamente a amputação de seu membro inferior esquerdo.

A autoria, embora negada pelo réu, foi seguramente estabelecida pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório, que se revela harmônica e suficiente para sustentar o édito condenatório.

O juízo de primeiro grau fundamentou sua decisão na convergência dos depoimentos, os quais reconstruíram a dinâmica do acidente de forma clara. A vítima,
REINALDO PANTOJA FEIO
, narrou em juízo:

“(...) que vinha de Mocajuba para Baião, quando
o réu, vindo na contramão, o atingiu
. Afirmou que após o acidente, o acusado não lhe prestou socorro e, em virtude dos ferimentos sofridos ficou em estado de coma por cerca de 30 dias e durante três anos acamado, além do fato de ter sua perna esquerda amputada.”

Corroborando a versão da vítima, a testemunha
NEREU DE SOUZA NETO
, que chegou ao local logo após o sinistro, declarou:

“(...) disse em juízo que no dia dos fatos estava se deslocando de Baião para Mocajuba e se deparou com o acidente logo após o acontecido. Afirmou
ter visto o carro na contramão
e a motocicleta com a vítima no chão. Disse que pela posição dos veículos no local acredita que
o veículo do réu foi realizar uma ultrapassagem na pista e ao ingressar na contramão de direção colheu a motocicleta
.”

A tese defensiva de
culpa exclusiva da vítima
, centrada no fato de que esta não possuía CNH, não se sustenta juridicamente para fins de exclusão da responsabilidade penal do apelante. A ausência de habilitação, embora configure infração administrativa (art. 162, I, do CTB), não é causa para, por si só, elidir a responsabilidade penal do apelante, cuja conduta imprudente foi a causa primária e eficiente do resultado.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em caso análogo de colisão envolvendo veículo na contramão e motocicleta, já consolidou o entendimento de que irregularidades administrativas por parte da vítima são irrelevantes quando a culpa principal pelo sinistro recai sobre o réu:

“Eventual ausência de habilitação ou não utilização de capacete pela vítima não afasta a responsabilidade penal do agente, sendo inaplicável, na esfera penal, a compensação de culpas, conforme jurisprudência consolidada do STJ.”
(TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0800301-51.2022.8.14.0009 - Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA - 2ª Turma de Direito Penal - Julgado em 14/04/2026) – destaquei.

Ademais, o princípio da não compensação de culpas no Direito Penal é basilar. A eventual conduta irregular da vítima não tem o poder de anular ou absolver o agente que também agiu culposamente e cuja ação imprudente deu causa direta ao resultado. Conforme bem assentado em julgado do TJ-MT:

“No Direito Penal brasileiro,
não se admite a compensação de culpas
; portanto, a eventual embriaguez ou excesso de velocidade da vítima não exime o agente de responsabilidade quando sua conduta imprudente deu causa ao resultado morte.” (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00087412920158110064, Relator: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, julgado em 10/03/2026) – destaquei.

Portanto, diante de um conjunto probatório robusto, coeso e convergente, não há espaço para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, sendo a manutenção da condenação medida de rigor.

3.2. Da Causa de Aumento de Pena pela Omissão de Socorro

O juízo de origem, após reconhecer a prática da lesão corporal culposa, aplicou a causa de aumento de pena prevista no art. 303, § 1º, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro, em razão da suposta omissão de socorro por parte do apelante.

Neste ponto específico, e com a mais respeitosa vênia ao entendimento do magistrado sentenciante, a decisão merece reparo.

Para a correta incidência da referida majorante, não basta a mera constatação de um resultado lesivo e a presença do agente no local. A norma exige, para sua configuração, a prova inequívoca de um elemento subjetivo específico:
o dolo de omitir
. Em outras palavras, é imperativo demonstrar que o agente, podendo prestar assistência à vítima sem risco pessoal, optou, de forma
consciente e voluntária
, por não fazê-lo, revelando um descaso e uma indiferença para com a vida e a saúde do ofendido. O que a lei pune, com maior rigor, não é a imperícia no socorro, mas a frieza moral de abandonar a vítima à própria sorte.

No caso dos autos, a acusação se apoia, exclusivamente, na percepção das testemunhas, que afirmaram em juízo que o apelante “
não demonstrou qualquer preocupação em prestar socorro, e tinha preocupação apenas com o veículo
”. Tal declaração, embora relevante, traduz uma
interpretação subjetiva
do comportamento do réu no cenário caótico e de alto estresse que se segue a um grave acidente de trânsito.

Em contrapartida, o apelante, em seu interrogatório judicial, nega veementemente a omissão, afirmando de modo direto que “
prestou socorro à vítima e o auxiliou com o necessário
”.

Instaura-se, assim, um claro conflito probatório: de um lado, a interpretação da atitude do réu por terceiros; de outro, a sua negação peremptória. A conduta de verificar os danos ao próprio veículo após um sinistro, embora possa ser moralmente questionável diante de uma vítima gravemente ferida, não se traduz, automaticamente, no dolo específico de omitir socorro. É plausível que, em estado de choque, uma pessoa possa ter reações diversas e até mesmo inadequadas, sem que isso configure a vontade deliberada de não prestar auxílio.

O ônus de comprovar, para além de qualquer dúvida razoável, todos os elementos da acusação — incluindo as causas de aumento de pena — recai integralmente sobre o Ministério Público. Para aplicar a majorante, seria necessário que a acusação tivesse produzido provas capazes de refutar, de maneira conclusiva, a versão do réu, demonstrando, por exemplo, que ele se evadiu do local, que impediu terceiros de ajudarem, ou que, questionado, se recusou a acionar o socorro. Nada disso foi provado.

O que se tem, portanto, é a palavra das testemunhas sobre sua percepção da atitude do réu contra a palavra do próprio réu. Um juízo condenatório, em sua totalidade ou em suas partes, não pode se fundamentar em presunções. A dúvida, por menor que seja, quanto ao elemento volitivo da omissão, deve ser resolvida em favor do acusado.

Nesse cenário de incerteza probatória, a aplicação do princípio
in dubio pro reo
é medida imperativa de justiça. Este princípio basilar do Direito Penal não se aplica somente à autoria do crime principal, mas a todos os seus elementos, incluindo qualificadoras e causas de aumento.

Portanto, diante da dúvida razoável e insuperável sobre a efetiva e dolosa omissão de socorro, impõe-se, por cautela e em respeito às garantias constitucionais, o afastamento da majorante do art. 303, § 1º, inciso III, do CTB, redimensionando-se a pena em favor do apelante.

3.3. Da Revisão da Dosimetria da Pena

Uma vez mantida a condenação pela prática do crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (art. 303,
caput
, do CTB), mas afastada a causa de aumento de pena por omissão de socorro, impõe-se o redimensionamento da sanção aplicada, em estrita obediência ao princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF).

O cálculo da pena, como se sabe, segue um critério trifásico, e a atuação deste Tribunal consiste em revisar a legalidade e a proporcionalidade de cada etapa.

3.3.1. Primeira Fase – Análise da Pena-Base

Na primeira fase, o magistrado sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, fixou a pena-base em
10 (dez) meses de detenção
, 4 meses acima do mínimo legal de 6 meses previsto para o tipo. A exasperação fundamentou-se na valoração negativa das
circunstâncias
e das
consequências do crime
.

A decisão, neste ponto, mostra-se escorreita e merece ser mantida.

·

No que tange às
circunstâncias do crime
, a reprovabilidade da conduta do apelante de fato transbordou o comum para delitos dessa natureza. A manobra de invasão da pista contrária não ocorreu em um contexto de baixa periculosidade, mas em uma rodovia (PA-151) durante o período noturno. Tal conduta, em via de tráfego rápido, denota um grau de imprudência acentuadíssimo e um descaso elevado com a segurança viária, justificando plenamente que a pena se afaste do piso legal.

·

Quanto às
consequências do crime
, estas foram absolutamente devastadoras e permanentes. A vítima não sofreu apenas uma lesão corporal, mas a
amputação de seu membro inferior esquerdo
, um dano de gravidade extrema que alterou sua vida de forma irreversível. Tal resultado vai muito além da lesão inerente ao tipo penal básico e representa um dano social e individual de magnitude que exige uma resposta penal mais severa já na primeira fase da dosimetria.

A fundamentação apresentada pelo juízo de primeiro grau é, portanto, idônea e concreta. O aumento de 4 meses sobre o mínimo, diante de duas circunstâncias judiciais de tanto peso, revela-se proporcional e razoável. Assim,
mantenho a pena-base em 10 (dez) meses de detenção
.

3.3.2. Segunda Fase – Circunstâncias Atenuantes e Agravantes

Na segunda fase, não se vislumbram nos autos a presença de circunstâncias atenuantes a serem reconhecidas, nem foram arguidas ou provadas circunstâncias agravantes. Desta forma, a pena provisória permanece em 10 (dez) meses de detenção.

3.3.3. Terceira Fase – Causas de Aumento e de Diminuição

Na terceira e última fase, conforme exaustivamente fundamentado no tópico anterior deste voto, a única causa de aumento de pena que havia sido aplicada — a omissão de socorro — deve ser afastada por insuficiência de provas quanto ao dolo do agente. Inexistem, por outro lado, causas de diminuição de pena a serem consideradas.

3.3.4. Pena Definitiva

Esgotado o critério trifásico, e afastada a majorante,
torno a pena definitiva do apelante OSVALDO ALVES ROCHA em 10 (dez) meses de detenção
.

3.3.5. Regime de Cumprimento, Suspensão da Habilitação e Substituição da Pena

Quanto ao
regime inicial de cumprimento
, sendo a pena inferior a 4 anos e o réu não reincidente, mantenho o
regime aberto
, nos exatos termos do art. 33, § 2º, alínea 'c', do Código Penal.

Em relação à penalidade de
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor
, o art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que ela deve ser fixada de forma proporcional à pena privativa de liberdade. Assim, ajusto o prazo da suspensão para
10 (dez) meses
.

Por fim, analiso a
substituição da pena privativa de liberdade
. A pena final (10 meses) é inferior a 4 anos, o crime é culposo (não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa), e as circunstâncias judiciais, embora duas delas sejam negativas, não impedem a concessão do benefício. Preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal,
mantenho a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos
, a serem especificadas pelo juízo da execução, por entender que tal medida é socialmente recomendável e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em harmonia parcial com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para afastar a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 303, § 1º, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro e, por conseguinte, redimensionar a pena definitiva do apelante
OSVALDO ALVES ROCHA
para
10 (dez) meses de detenção
, em regime inicial aberto, e
10 (dez) meses de suspensão do direito de dirigir
, mantendo, no mais, os termos da r. sentença condenatória.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

DESA. ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Relatora

Belém, 26/06/2026